Tribunal: STF
Processo: Rcl 89455
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias no que tange ao Tema 253/RG, por não ser parâmetro de controle a  Rcl 78.440 e por ausência de aderência ao posicionamento firmado nas ADPFs 387 e 556. 

 A embargante alega que a decisão embargada padece do vício de omissão, pois não teria analisado, nem afastado de forma fundamentada, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 78.440/MS. 

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada. 

É o relatório. Decido. 

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso. 

A embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via. 

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à presente reclamação:

“No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte no RE 599.628 (Tema 253/RG), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. 
A jurisprudência desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes. 
(...)
Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, pois o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, sequer havendo a interposição de recurso extraordinário na origem. 
Já quanto ao decidido por este Tribunal nos autos da Rcl 78.440/MS, cuida-se de ação originada de outra demanda judicial (Processo n. 0802833-93.2020.8.12.0018), não envolvendo as mesmas partes litigantes e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação. 
Por outro lado, relativamente à alegada ofensa ao posicionamento firmado nas ADPFs 387 e 556, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas de confronto suscitados. 
Ao apreciar a ADPF 387, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. 
Da mesma forma, no julgamento da ADPF 556, a Corte assentou a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN ao regime constitucional de precatórios, determinando a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro em seu desfavor.
(...)
Extrai-se, portanto, que as razões de decidir da autoridade reclamada não guardam pertinência com as ADPFs 387 e 556, em sede das quais este Tribunal decidiu sobre a possibilidade de as empresas estatais prestadoras de serviço público efetuarem o pagamento de suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios, à luz dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. 
A propósito, esta Corte já se pronunciou no sentido de que “3. O Supremo Tribunal Federal assentou, nas ADPFs 275 e 387, a aplicabilidade do regime de precatórios às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. 4. Os paradigmas invocados não abordaram a possibilidade de extensão de todas as prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais, como a isenção de custas processuais.” (Rcl 80.954 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 08/10/2025). 
Logo, “não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados)” (Rcl 72.532 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 04/02/2025). 
No mesmo sentido, cito precedente que julgou caso análogo ao presente, também envolvendo a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, ora reclamante: Rcl 78.406/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 03/06/2025.
3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação” grifei

Ao contrário do alegado pela embargante a decisão foi devidamente fundamentada, tendo sido demonstrado que orientação firmada em sede de Reclamação pelo STF não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC, não havendo que se falar em vícios. 

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 

4. Intime-se. Publique-se

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente